Tribunal: TJDFT
Processo: 0703914-31.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. COBRANÇA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDEVIDAS. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, tendo sido declarada a inexistência de débitos tributários imputados à autora/recorrida, bem como foi condenado o recorrente ao pagamento de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), a título de indenização por danos morais.

3. Conforme exposto na petição inicial e de acordo com a certidão de ônus de ID 26201739, a recorrida alienou bem imóvel, em 08.11.2011, para terceiros. Não obstante, os débitos tributários relativos ao IPTU/TLP, exercícios de 2016 e 2018, foram imputados à recorrida.

4. O artigo 34 do Código Tributário Nacional, bem como o artigo 3o do Decreto n.o 28.445, de 20.11.2007, estabelecem que o contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, sendo, no caso dos autos, o terceiro adquirente.

5. O artigo 4o do mencionado decreto dispõe que o imposto transmite-se aos adquirentes e remitentes, salvo se constar, da escritura, certidão negativa de débitos referentes ao imposto, circunstância que deveria ter sido demonstrada pelo recorrente, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, no tocante ao ônus de demonstrar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida.

6. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.

7. Sob tais critérios, o valor fixado pelo Juízo de origem, de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), está de acordo com as circunstâncias do caso concreto, razão pela qual a sentença não merece reforma.

8. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. O recorrente é isento do pagamento de custas. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo, por apreciação equitativa, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.